Tribunal: TJSP
Processo: 2171989-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Feito suspenso em razão do Tema 862 do STJ - Tutela de urgência para implantação de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presentes os pressupostos previstos em lei – Artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171989-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ROBERTO
SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171989-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2171989-45.2020.8.26.0000– São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Roberto Silva Santos.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 36.746.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Feito suspenso em razão do
Tema 862 do STJ - Tutela de urgência para implantação de
auxílio-acidente Admissibilidade Presentes os pressupostos
previstos em lei Artigo 300 do Código de Processo Civil em
vigor Decisão mantida - Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls.
163/166 do feito subjacente que, nos autos da ação acidentária promovida por
Roberto Silva Santos, concedeu a tutela de urgência com vistas à implantação
do auxílio-acidente.
Recurso tempestivo e que prescinde para julgamento
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2 O feito subjacente encontra-se suspenso em razão
do Tema no 862 do STJ.
A suspensão do processo até decisão do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171989-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça não impede a apreciação pelo Juízo de medidas urgentes.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo” (destaquei).
No caso dos autos, em que pese o entendimento do
agravante em sentido contrário, a probabilidade do direito invocado encontra-
se presente.
De início, pela emissão de CAT pela empregadora a
demonstrar, em tese, a ocorrência do acidente e o nexo causal entre este a
lesão alegada.
Ao depois, pela prova técnica ao concluir que, em
decorrência do acidente típico noticiado nos autos, o autor está incapacitado
de forma parcial e permanente para sua atividade laborativa.
A propósito, nesse passo, em seu laudo afirmou o
perito judicial: “Com isso, de acordo com os dados colhidos na anamnese,
exame físico e exames complementares, podemos concluir que o autor
apresenta seqüelas permanentes no ombro esquerdo, decorrentes do acidente
tipo narrado na inicial. Estas sequelas acarretam em redução da capacidade
funcional e laborativa, com permanente maior esforço para a realização de
suas atividades laborativas, porém não a de outra de menor nível de
complexidade” (fls. 57 do feito subjacente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171989-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, há fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação decorrente do caráter alimentar do benefício.
Afinal, não parece razoável que, comprovados em
princípio os requisitos necessários à concessão do benefício, o autor aguarde
o desfecho de recurso repetitivo (Tema 862), que ainda se encontra sem data
de julgamento definida pelo C.STJ.
Ademais, não se pode ignorar a excepcionalidade do
cenário atual imposto pela pandemia de COVID-19 e o fato de que a
concessão do benefício certamente contribuirá para complementação da renda
do segurado.
Nesse sentido, recentes julgados desta Colenda
Câmara especializada: - AI no 2076739-82.2020.8.26.0000, relator Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Púbico, J. 18.05.2020; AI no
2025949-94.2020.8.26.0000, relator Des. MARCO PELEGRINI, J.16.04.2020.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Inconvincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171989-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(Assinatura Eletrônica)